Tribunal: STF
Processo: RE 89506
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
- Citação por edital. Falta de divulgação de edital em jornal local. Natureza cogente dos artigos 232, III e 247 do Código Civil, salvo se o réu comparecer espontaneamente em juízo e não alegar a nulidade. Recurso extraordinário conhecido e provido.